Tribunal: STF
Processo: RE 81493
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-05
Data de publicação: 1983-08-05

Ementa:
COMPETÊNCIA TRABALHISTA.
EMPRESA SOB INTERVENÇÃO DA UNIÃO: RECLAMAÇÃO DE EMPREGADO DA
EMPRESA. ART-110 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
EM FACE DO DISPOSTO NO ART-110 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DE
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DOS
LITIGIOS TRABALHISTAS EM QUE FOREM PARTES A UNIÃO, AUTARQUIAS OU
EMPRESAS PUBLICAS FEDERAIS, PELO QUE NÃO SE INCLUEM EM TAL
COMPETÊNCIA AS DEMANDAS DE EMPREGADOS CONTRA EMPRESAS, EMBORA SOB
INTERVENÇÃO FEDERAL.
INCABIVEL RECURSO INTERPOSTO PELO DNPVN CONTRA ACÓRDÃO EM QUESTÃO EM
QUE E PARTE A CIA. DOCAS DA BAHIA, SOB INTERVENÇÃO DA UNIÃO.